Tribunal: TJES
Processo: 5003382-94.2018.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-02-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003382-94.2018.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PERFIL VEICULOS
RECORRIDO: AMENARIA APARECIDA SIQUEIRA
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
AGRAVO INTERNO NO RECURSO INOMINADO Nº 5003382-94.2018.8.08.0030

AGRAVANTE: PERFIL VEÍCULOS

AGRAVADO: AMENARIA APARECIDA SIQUEIRA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPE

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PARA CABIMENTO DE AGRAVO INTERNO EM FACE DE DECISÃO DEMOCRÁTICA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

R E L A T Ó R I O

PERFIL VEICULOS interpôs agravo interno em face do V. Acórdão (ID. 2322059), que não conheceu o Recurso Inominado (ID. 1558915) oposto em 21/07/2021 contra a Sentença (ID. 1558907), prolatada em 22/06/2020, que julgou parcialmente procedentes os pedidos veiculados em inicial e condenou a ora agravante ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

Em sede de agravo, sustenta que “A r. decisão monocrática combatida não conheceu o RI interposto ao argumento que o Agravante havia sido intimado para pagamento da condenação (despacho de ID 1558912) e não para dar conhecimento da sentença, consignando que o conhecimento da r. sentença de piso se deu em 29.6.2020 (ID 1558908), tal maneira que considerou o recurso intempestivo", aduzindo, ainda, que o só constituiu advogado nos autos neste momento processual, motivo pelo qual deveria ter sido intimado pessoalmente da sentença, e não via diário oficial.

Não foram apresentadas Contrarrazões recursais, conforme certidão ao ID. 2581038.

V O T O

O caso é de não conhecimento do Agravo Interno interposto, eis que se trata de instrumento completamente inadequado para rescindir o acórdão objurgado.

Apesar de ser um instrumento processual não previsto na lei n. 9.099/95, todas as Turmas Recursais do Estado do Espírito Santo tem admitido o seu cabimento, aplicando-se, subsidiariamente, as regras previstas no CPC.

Dito isso, o CPC é claro e expresso ao prever que o agravo interno somente é cabível para atacar decisão monocrática do relator, conforme dicção do art. 1.201, senão vejamos:

"Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal."

E o comando judicial combatido não se trata de uma decisão proferida pelo relator, mas de acórdão proferido pela 3ª Turma Recursal, razão pela qual inadequado o recurso interposto.

D I S P O S I T I V O

Ante o exposto, NÃO CONHEÇO DO RECURSO interposto, em razão de não se tratar de hipótese de cabimento, na forma do art. 1.201 do CPC.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.